Tribunal: TJBA
Processo: 8024690-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024690-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: VIVIANE GONCALVES LISBOA

Advogado(s)
:
MARCELO ABELLEIRA SOUZA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ANUAL POR SINISTRALIDADE. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. AUSENTE CÁLCULO ATUARIAL CONTEMPORÂNEO. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS. MANUTENÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. REDUÇÃO DE ASTREINTES DE OFÍCIO. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO
DES
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BRADESCO SAÚDE S.A. e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A., contra decisão proferida na Ação Revisional de Contrato de Plano de Saúde, que deferiu parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela em favor da autora VIVIANE GONÇALVES LISBOA. A decisão agravada determinou a substituição dos reajustes anuais aplicados nos anos de 2022 a 2025 pelos índices divulgados pela ANS para planos individuais, bem como a manutenção da prestação dos serviços médicos, sob pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória; (ii) estabelecer se os reajustes aplicados no plano coletivo por adesão são válidos à luz da legislação e da jurisprudência; (iii) determinar se há indícios de abusividade nos reajustes praticados, justificando sua substituição pelos índices da ANS; e (iv) analisar a proporcionalidade das astreintes fixadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 608 do STJ, sendo que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas da forma mais favorável ao consumidor.

4. A operadora do plano não apresentou nos autos documentos essenciais para demonstrar a validade formal e material dos reajustes aplicados, especialmente aqueles exigidos pelo art. 35-E da Lei 9.656/1998 e pela Súmula Normativa nº 3/2001 da ANS.

5. A jurisprudência do STJ admite a incidência de reajustes em planos coletivos com base em critérios como sinistralidade e variação de custos, desde que não sejam abusivos ou irrazoáveis, e que estejam devidamente justificados e demonstrados, o que não ocorreu no caso concreto.

6. Os percentuais de reajuste aplicados (9,98%, 15,70%, 28,90%, 39,65% e 28,90%) foram significativamente superiores aos autorizados pela ANS para planos individuais (8,14%, -8,19%, 15,50%, 9,63% e 6,91%), revelando indício de abusividade e onerosidade excessiva.

7. Embora a verificação definitiva da legalidade dos reajustes dependa de prova técnica, a concessão da tutela provisória mostra-se legítima diante do perigo de dano à agravada e da necessidade de garantir a continuidade da cobertura assistencial até o julgamento final.

8. A liminar não afeta de forma irreparável a operadora, pois apenas suspende, de forma provisória, a cobrança dos reajustes questionados, mantendo a possibilidade de reavaliação futura.

9. A parte agravante não comprovou a probabilidade de provimento do recurso nem apresentou documentos mínimos que sustentassem a regularidade dos reajustes, como determina o art. 1.012, § 4º, do CPC.

10. Quanto às astreintes, a ausência de fixação de valor máximo e a fixação de valores distantes dos parâmetros usualmente adotados compromete os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, impondo-se a adequação do valor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre usuários e operadoras de plano de saúde coletivo por adesão.

A ausência de demonstração documental dos critérios técnicos para reajuste por sinistralidade justifica, em cognição sumária, o afastamento provisório dos percentuais aplicados.

A constatação prévia de indícios de abusividade autoriza a concessão de tutela de urgência, ainda que pendente a realização de perícia atuarial.

A fixação de astreintes deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo legítima a redução de ofício quando constatado excesso. Caso dos autos

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, 39, X e XIII, 47, 51, IV, X e § 1º, II e III; CC, arts. 421, 422, 478 a 480; Lei nº 9.656/1998, art. 35-E; CPC, arts. 300 e 1.012, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Súmula 608; TJBA, AI nº 8034834-38.2024.8.05.0000, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 21.11.2024
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8024690-68.2025.8.05.0000, tendo como Agravante
BRADESCO SAUDE S/A

e

QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.
e Agravado
VIVIANE GONCALVES LISBOA
.

ACORDAM,
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e

NEGAR
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, reformando de ofício a decisão apenas para reduzir e adequar as astreintes, tudo nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

PRESIDENTE / RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA.